Tribunal: STF
Processo: ADPF 189
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LC N. 118/02 DO MUNICÍPIO DE BARUERI/SP. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. CARACTERIZAÇÃO DE VOTO MÉDIO. MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS DENTRO DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    2. Assisti razão à parte Embargante quanto ao vício alegado, visto que o resultado do julgamento embargado não representou a maioria que se formou a partir da convergência das correntes que se estabeleceram na análise do recurso.



    3. Embora divirjam quanto a data a ser fixada como marco inicial para a modulação dos efeitos, em duas das três correntes formadas há a preocupação em garantir a manutenção dos pagamentos efetuados dentro do programa de parcelamento de débitos que surgiram com o resultado do julgamento da presente ação, prevalecendo, dessa forma, voto médio a garantir maioria suficiente para alterar o julgamento firmado na análise dos segundos embargos de declaração.



    4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado no acórdão embargado, retificando o resultado do julgamento dos segundos embargos de declaração, para que conste seu conhecimento e acolhimento parcial, nos termos do voto divergente exarado pelo Min. Dias Toffoli.